Tribunal: CARF
Processo: 10880.931382/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.931382/2013-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.981 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
DELOITTE TOUCHE OUTSOURCING SERVICOS CONTABEIS E
ADMINISTRATIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR
ESTIMATIVA MENSAL IRPJ. LIMITAÇÃO DE DEDUÇÃO DE DESPESA
PAT
-
PROGRAMA
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR.
ILEGALIDADE LIMITAÇÃO DESPESA. EQUÍVOCO APURAÇÃO DA
ESTIMATIVA MENSAL. EVIDENCIAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO.
Não houve questionamento quanto ao valor retificado da despesa com o PAT
pelos julgadores de 1a instância, de modo que se assume como verdadeiro o
valor informado pela contribuinte. Na apuração do IRPJ a pagar da estimativa
mensal de dezembro de 2007 equivocou-se a Relatora da decisão de piso ao
não considerar as parcelas relativas ao IRRF, conforme devidamente
demonstrado pela contribuinte no recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário..
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.931382/2013-33
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.981 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931382/2013-33

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 06-059.221, de 29 de maio de
2017, da 2a Turma da DRJ/CTA, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte contra Despacho Decisório que não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP n° 14574.68811.300910.1.3.04-8008.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade, por economia e celeridade processuais adoto e reproduzo o relatório do acórdão
combatido.
1. Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) n°
14574.68811.300910.1.3.04-8008 em que foi declarado crédito decorrente de
pagamento indevido de estimativa de IRPJ (código 5993) do período 12/2007,
pago em 31/01/2008, no valor de R$ 25.889,52, com débitos ali declarados.
2. Conforme despacho decisório fl.07, a Derat/São Paulo não homologou a
compensação, uma vez que o DARF discriminado como pagamento a maior, de
IRPJ, código 5993, no valor de R$ 202.741,38, recolhido em 31/01/2008 e
referente ao período de apuração encerrado em 31/12/2007, encontrava-se
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PERDCOMP.
3. Cientificado em 13/08/2013, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 12/74) em 11/09/2013, apresentando as alegações abaixo
sintetizadas:
a. Alega que em compasso às expectativas sociais que decorrem das relações
empregatícias, a manifestante sempre garantiu a seus profissionais acesso a
programas de alimentação que atendem aos objetivos definidos pelo Ministério
do Trabalho e Emprego. Por contrapartida e segundo conhecimento comum, a
concessão de referido benefício sempre foi estimulada pelo governo federal
através de incentivos fiscais que autorizam e viabilizam a redução do Imposto
de Renda devido pelas empresas optantes.
b. De fato, o Regulamento de Imposto de Renda atualmente vigente em cenário
nacional (Decreto n.S; 3.000/99), prevê em seu artigo 581 que:
"Art. 581 - A pessoa jurídica poderá deduzir, do imposto devido, valor
equivalente à aplicação da alíquota do imposto sobre a soma das despesas de
custeio realizadas, no período de apuração, em programas de alimentação do
trabalhador, nos termos desta Seção (Lei n° 6.321, de 14 de abril de 1976, art.
1°)"
c. Ocorre que, por meio da Portaria Interministerial MTB/MF/MS n. 326, de 07
de julho de 1977 e da Instrução Normativa SRF 143/86, foram fixados valores
máximos para as refeições a serem oferecidas a partir do Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT. Ato reflexo, a Instrução Normativa SRF n.
267/2002, definiu em seu artigo 2o , § 22, que:
"Art. 2o A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor equivalente
à aplicação da alíquota do imposto sobre a soma das despesas de custeio
realizadas no período de apuração em programas de alimentação do trabalhador
(PAT) nos termos desta Seção, sem prejuízo da dedutibilidade das despesas,
custos ou encargos.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.981 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931382/2013-33

(... )
§ 2 2 -0 benefício fica limitado ao valor da aplicação da alíquota do imposto
sobre o resultado da multiplicação do número de refeições fornecidas no
período de apuração pelo valor de R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos),
correspondente a oitenta por cento do custo máximo da refeição de R$ 2,49
(dois reais e quarenta e nove centavos)."
d. Fiel cumpridora da legislação em vigor, a ora manifestante, durante o ano
calendário de 2007, efetuou o cálculo do valor a ser deduzido do Imposto de
Renda devido (Lucro Real Anual) considerando a sistemática de aplicação da
alíquota do imposto (15%) sobre o resultado da multiplicação do número de
refeições fornecidas no período de apuração pelo valor de R$ 1,99, conforme se
pode comprovar a partir da DIPJ-2008 originalmente apresentada.
e. Posteriormente, pelo Ato Declaratório 13/2008, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional - PGFN dispensou a apresentação de contestação, de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, em todas as ações
judiciais que discutiam a ilegalidade da fixação de valores máximos para as
refeições oferecidas no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador
através das já citadas Portaria Interministerial MTB/MF/MS n. 326/77 e
Instrução Normativa SRF n.143/86.
f. Este Ato Declaratório n. 13/2008 foi emitido com base no Parecer PGFN/CRJ
n.2.623/2008, aprovado por despacho do Sr. Ministro da Fazenda, aplicando-se
ao caso o artigo 19 da Lei n. 10.522/2002.
g. Neste contexto e uma vez reconhecida a ilegalidade da fixação de valores
máximos para as refeições oferecidas no âmbito do Programa de Alimentação
do Trabalhador -PAT, a manifestante recalculou o valor do incentivo fiscal
aplicável ao período e, por ser o novo valor maior do que aquele primeiramente
apurado, houve a diminuição do valor do Imposto de Renda devido, com
subsequente revelação do recolhimento a maior tratado no PER/DCOMP
14574.68811.300910.1.3.04-8008.
h. O novo cálculo do incentivo fiscal pode ser assim explicado:
Cálculo Corrigido do Incentivo Fiscal - Ano Calendário 2007
Valores Pagos/Custeados no decorrer do ano (Cont. Contábeis: 3.2.9.035 e 3.3.9.037 -
Doe n.« 07):
R$ 1.381.466,2 1
15% do valor Pago/Custeado:
R$ 207.219,93
Valor Corrigido do Incentivo Fiscal {15% do valor pago limitado a 4% do imposto
devido):
R$ 52.163,49
i. Portanto, conforme o cálculo indicado acima, o valor originalmente deduzido
do IR no ano calendário de 2007 a título de incentivo fiscal (PAT), a saber, R$
26.273,97, foi aumentado para R$ 52.163,49, deixando incontroverso o
recolhimento a maior de IRPJ no valor original/histórico de R$ 25.889,52 (R$
52.163,49 - R$ 26.273,97 = R$ 25.889,52).
j. Em resumo de tudo o que até aqui se expôs, tem-se que o pagamento a maior
que
rendeu
ensejo
à
apresentação
da
PER/DCOMP
14574.68811.300910.1.3.04-8008 é resultado do recalculo do incentivo fiscal
consistente na dedução, do IR devido, do valor equivalente à aplicação da
alíquota do imposto (15%) sobre a soma das despesas de custeio realizadas em
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.981 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931382/2013-33

Programas de Alimentação do Trabalhador - PAT, recalculo este efetuado sem
as ilegais limitações de valores máximos para refeições oferecidas e limitado a
4% do imposto devido, tal como determinado pela legislação pátria e
exaustivamente demonstrado acima.
l. Na seqüência, afirma que acabou incorrendo em um erro de fato que, acredita-
se, representa a causa de todo o transtorno para a convalidação da compensação
requerida. É que, quando da reapuração dos incentivos fiscais decorrentes da
alteração nos critérios de cálculo do PAT, com subsequente revelação dos
valores propensos à compensação, a manifestante deixou de retificar a DCTF do
29 semestre de 2007 . Tal fato, por infortúnio, induziu o i. fiscal ao indevido
entendimento de que o valor do débito de IRPJ para o período de 12/2007 seria
idêntico àquele efetivamente recolhido (R$ 202.741,38 ), não havendo, assim,
que se falar em crédito de recolhimento a maior.
m. Dito de outra forma, a partir do momento que não houve a
retificação/redução do valor do débito de IRPJ declarado em DCTF, o
cruzamento de informações feito pelos programas eletrônicos da RFB encontrou
um pagamento que, teoricamente, seria idêntico ao valor devido pela
manifestante, inviabilizando qualquer reconhecimento imediato e automático do
crédito ora reivindicado.
n. De toda forma, o que se deve frisar e considerar é que este erro de
preenchimento da DCTF NÃO tem o condão de invalidar a compensação
requerida pela manifestante, haja vista a inconteste existência do crédito e o fato
de que, pautando-se pelo indeferimento da compensação, estará a
Administração Pública se valendo de um equívoco do contribuinte de boa fé
para seu enriquecimento ilícito.
o. É imperioso destacar, ademais, que a solução do caso em apreço demanda,
apenas, a retificação da DCTF do período (29 semestre de 2007), o que, por
expressa determinação legal, não pode mais ser feito pela própria manifestante,
senão veja-se:
"Art. 9 2 - A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em
que admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora,
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração
retificada. (... )
§ 2 2 - A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto: I - reduzir os
débitos relativos a impostos e contribuições:
c ) - que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização. § 3 - A
retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito
que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente
poderá ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da
ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração e enquanto não
extinto o crédito tributário." -(g.n.). - (IN-RFB - n.2; 1.110/2010).
p. Note-se, entretanto, que o parágrafo 3 ° , do artigo 9 , acima transcrito,
admite expressamente a retificação da DCTF, mesmo após inaugurados os
procedimentos de fiscalização, sempre que constatado erro de fato no
preenchimento da declaração, exatamente como ocorre no presente caso.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.981 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931382/2013-33

q. Desta feita e considerando a primazia dos princípios jurídicos da legalidade e
celeridade processual, a manifestante roga, desde já, para que reconhecendo o
crédito discutido na presente demanda V. Sa. se digne a determinar a retificação
de ofício da DCTF do 2° semestre de 2007, para o fim de se fazer constar como
valor do débito de IRPJ no período de dezembro de 2007 o correto montante de
R$ 176.851,86, eliminando-se, assim, qualquer divergência entre fisco e
contribuinte, com subsequente extinção da presente lide.
r. Cita julgados
s. Sendo assim, uma vez comprovada a existência do crédito afirmado pela
manifestante e restando claro que o equívoco de preenchimento da DCTF NÃO
tem razão lógica e legal para invalidar a compensação requerida, duvida não
paira acerca da necessidade de revisão e modificação do despacho decisório em
análise, tal como se espera será prontamente reconhecido por V. Sa..
4. É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/CTA reconheceu, por força do parecer PGFN/CRJ/N°
2623/2008, que estaria afastada a aplicação da Instrução Normativa SRF n° 267/ 2002, que estabelecia
limite individual do custo por refeição de R$ 1,99 no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador
– PAT e portanto entendeu correta a dedução do PAT sem a observância do limite individual do custo por
refeição de R$ 1,99.
Contudo, a 2a Turma da DRJ/CTA verificou que a contribuinte confessou em
DCTF e informou na DIPJ um total de estimativas mensais de IRPJ no total de R$ 1.503.712,06,
mas na apuração do IRPJ ao final do período 2007 utilizou um total de estimativas de R$ 2.123.204,63,
resultando em ZERO de IRPJ a pagar, quando deveria ter utilizado somente R$ 1.503.712,06.
Entendeu a 2a Turma da DRJ/CTA que se a contribuinte tivesse utilizado o valor
correto de estimativas, teria apurado IRPJ a pagar no valor de R$ 619.492,57 e por isso não reconheceu o
alegado crédito recolhido a maior no valor de R$ 25.889,52.
A contribuinte teve ciência do acórdão por meio eletrônico em 20/10/2017 (e-fls.
98-99).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 20/11/2017 (e-fls. 101-159) onde reafirma o que dissera na manifestação de
inconformidade, que o crédito pleiteado decorreu do recolhimento a maior de estimativa mensal
de IRPJ do mês de dezembro de 2007 por conta do recalculo da estimativa devida de IRPJ. O
recálculo foi em decorrência do entendimento que a dedução do incentivo fiscal das despesas de custeio
realizadas em Programas de Alimentação do Trabalhador – PAT não se limitaria ao custo por refeição
individual de R$ 1,99.
Dialogando com o acórdão guerreado a Recorrente aduz que a decisão incorreu em erro
ao concluir que a Recorrente não teria apurado imposto a pagar no ajuste anual do IRPJ de 2007 e assim
que não haveria pagamento a maior de estimativa.
Aduz a Recorrente que a apuração de estimativa do mês de dezembro de 2007 foi com
base em balanço de suspensão e redução e dessa forma evidentemente que não haveria imposto de renda
no ajuste anual.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.981 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931382/2013-33

Para justificar o seu direito ao crédito por pagamento a maior da estimativa de dezembro
juntou o quadro demonstrativo abaixo, com o valor do incentivo fiscal (PAT) originalmente utilizado (R$
26.273,97) e o retificado (R$ 52.163,49):

Quanto a afirmação contida no voto condutor do acórdão de piso, que se a contribuinte
tivesse utilizado do valor correto de estimativas teria apurado IRPJ a pagar no valor de R$ 619.492,57, a
Recorrente afirma que o referido valor corresponde exatamente ao IRRF de janeiro a dezembro, conforme
a coluna “IRRF” do quadro por ela elaborado que colaciono abaixo:

Requer ao final o provimento do Recurso.
É o Relatório.

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.981 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931382/2013-33

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Há que se consignar, de início, que o acórdão de piso não questionou o valor
retificado do incentivo fiscal, de modo que assumo como verdadeiro o valor informado pela
Recorrente.
Quanto a apuração da estimativa do imposto de renda do mês de dezembro de
2007, assiste razão á Recorrente.
Houve um equívoco no acórdão guerreado ao não considerar a parcela relativa ao
IRRF. Considerando que a estimativa de IRPJ apurada de dezembro foi de R$ 2.149.478,60 (R$
1.304.087,16 + adicional de R$ 845.391,44), as antecipações (incluindo o IRRF de meses
anteriores) foi de R$ 1.862.841,17, e o IRRF fonte do mês de dezembro foi de R$ 57.622,11 o
incentivo fiscal (PAT) no valor original de R$ 26.273,97, o valor do IRPJ devido resultou em R$
202.741,38, conforme se verifica na Ficha 11 da DIPJ 2008 do mês de dezembro abaixo
colacionada:

A estimativa de IRPJ apurada de dezembro foi confessada em DCTF, conforme
excerto abaixo:

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.981 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.931382/2013-33

E a estimativa apurada de R$ 202.741,38 foi recolhida conforme comprovante
juntado à e-fl. 159.
Portanto correto o crédito apurado pela Recorrente, conforme demonstra o quadro
comparativo elaborado pela mesma que abaixo reproduzo novamente:

Ex positis voto em dar provimento ao recurso reconhecendo como crédito por
pagamento a maior de estimativa mensal de IRPJ de dezembro de 2007 o montante de R$
25.889,52 (em valores originais) para compensação de débitos até o limite do crédito
reconhecido,
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital